Tribunal: TJSP
Processo: 2260821-88.2019.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: João Carlos Saletti
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
da infraestrutura – COMPETÊNCIA – Diploma, entretanto, que extravasa a competência legislativa municipal, ao tratar de matéria de direito civil, invadindo a competência privativa da União, além de invadir a competência concorrente da União, dos Estados e do Distrito Federal em matéria de direito urbanístico, assim violando o disposto nos arts. 22, I, e 24, I, CF, aplicáveis aos Municípios por força do art. 144 da CE – Jurisprudência do C. STF – Restrição ao livre e pleno exercício do direito do loteador de dispor dos lotes enquanto constrói o loteamento, mediante a venda ou promessa de venda, direitos ínsitos ao direito de propriedade – Descabimento – PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE – Norma que vulnera o princípio da razoabilidade (art. 111 CE) ao permitir o início de "comercialização/venda" dos lotes ou unidades habitacionais somente "após o término total das obras de infraestrutura", criando, com isso, empecilhos inexistentes na Lei Federal 6.766/1979 ("dispõe sobre o parcelamento do solo urbano e dá outras providências" – Lei Lehmann) – Inconstitucionalidade configurada.

Ação julgada procedente.
(TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2260821-88.2019.8.26.0000; Relator (a): João Carlos Saletti; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 17/03/2021; Data de Registro: 12/05/2021)

Classe/Assunto:

Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos

Relator(a):

João Carlos Saletti

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

17/03/2021

Data de publicação:

12/05/2021

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Lei no 2.453, de 14 de maio de 2018, do Município de Cedral, que "acrescenta os §§ 3o e 4o no Art. 10 da Lei Municipal no 1.619, de 08 de agosto de 1997, e dá outras providências" – Lei que estabelece que "o loteador somente poderá iniciar a comercialização/venda dos lotes ou unidades habitacionais, após o término total das obras de infraestrutura", e

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Lei no 2.453, de 14 de maio de 2018, do Município de Cedral, que "acrescenta os §§ 3o e 4o no Art. 10 da Lei Municipal no 1.619, de 08 de agosto de 1997, e dá outras providências" – Lei que estabelece que "o loteador somente poderá iniciar a comercialização/venda dos lotes ou unidades habitacionais, após o término total das obras de infraestrutura", e estabelece que "fica o setor de engenharia da Prefeitura Municipal de Cedral, autorizado a expedir o laudo autorizando a comercialização dos loteamentos ou condomínio, após o término total das obras de infraestrutura, de acordo com suas diretrizes" – RESERVA DA ADMINISTRAÇÃO OU VÍCIO DE INICIATIVA – Ausente violação – A lei impugnada não trata de quaisquer das matérias cuja iniciativa legislativa esteja reservada pela Constituição Estadual ao Chefe do Poder Executivo – Rol das matérias reservadas à iniciativa exclusiva do Poder Executivo que deve ser interpretado restritiva ou estritamente – Iniciativa legislativa para promover o adequado ordenamento territorial (art. 30, VIII, da CF) que é comum ou concorrente – Precedente do Supremo Tribunal Federal – Norma, de resto, que se dirige apenas aos loteadores – PARTICIPAÇÃO POPULAR – (art. 180, II e 181, § 1o, da CE) – Desnecessidade – Norma impugnada (Lei Municipal 2.453/2018) que, embora esteja a alterar a Lei Municipal 1.619/1997, que "dispõe sobre parcelamento do solo urbano e dá outras providências", não versa sobre matéria que deva ser regulada pelo Plano Diretor, e não cuida de parcelamento do solo urbano, limitando-se a impedir a alienação de lotes enquanto não implementada infraestrutura – COMPETÊNCIA – Diploma, entretanto, que extravasa a competência legislativa municipal, ao tratar de matéria de direito civil, invadindo a competência privativa da União, além de invadir a competência concorrente da União, dos Estados e do Distrito Federal em matéria de direito urbanístico, assim violando o disposto nos arts. 22, I, e 24, I, CF, aplicáveis aos Municípios por força do art. 144 da CE – Jurisprudência do C. STF – Restrição ao livre e pleno exercício do direito do loteador de dispor dos lotes enquanto constrói o loteamento, mediante a venda ou promessa de venda, direitos ínsitos ao direito de propriedade – Descabimento – PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE – Norma que vulnera o princípio da razoabilidade (art. 111 CE) ao permitir o início de "comercialização/venda" dos lotes ou unidades habitacionais somente "após o término total das obras de infraestrutura", criando, com isso, empecilhos inexistentes na Lei Federal 6.766/1979 ("dispõe sobre o parcelamento do solo urbano e dá outras providências" – Lei Lehmann) – Inconstitucionalidade configurada.

Ação julgada procedente.